Tribunal: TJES
Processo: 5000692-81.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000692-81.2021.8.08.0032
EMBARGANTE: FABIANA DE SOUZA SANTOS FRAGA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO
NÃO CARACTERIZADA – REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar
sentença
contrária aos interesses do embargante.

2. O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram
ao
julgamento, por unanimidade de votos, pelo desprovimento do recurso.

3.

A pretensão de
rediscutir
as questões decididas
é incompatível com a
via recursal dos embargos de declaração.

4.
N
ão há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento,
quando
a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-81.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA DE SOUZA SANTOS FRAGA

APELADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000692-81.2021.8.08.0032
EMBARGANTE: FABIANA DE SOUZA SANTOS FRAGA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO
NÃO CARACTERIZADA – REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar
sentença
contrária aos interesses do embargante.

2. O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram
ao
julgamento, por unanimidade de votos, pelo desprovimento do recurso.

3.

A pretensão de
rediscutir
as questões decididas
é incompatível com a
via recursal dos embargos de declaração.

4.
N
ão há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento,
quando
a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000692-

81.2021.8.08.0032

EMBARGANTE: FABIANA DE SOUZA SANTOS FRAGA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/06 – AUSÊNCIA DE DIREITO À PERMANÊNCIA – REGULARIDADE DA DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Não há que se falar na anulação do edital de processo seletivo público nº 001/2021 nem na manutenção da recorrente no cargo de agente comunitária de saúde, já que o seu vínculo temporário é posterior ao advento da EC nº 51/06.

2.
O certame foi deflagrado para regularizar a situação dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias no Município de Mimoso do Sul, após determinação judicial em sede de ação civil e a celebração de termo de ajustamento de conduta entre o ente público e o Ministério Público Estadual.

3.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

(
TJES –
AP
nº
5000692-81.2021.8.08.0032
, Relator Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
Segunda Câmara Cível
, publicado em
12/08/2024
)

O
acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a
decidire
m
, por unanimidade de votos, pelo desprovimento do recurso.

No caso, o acórdão embargado foi claro e suficiente ao decidir a controvérsia, fundamentando que o vínculo da embargante com o Município de Mimoso do Sul era temporário e posterior à Emenda Constitucional nº 51/06, estando sujeito à regularização por meio de processo seletivo público, como exigido pela legislação de regência.

O acórdão embargado também analisou os efeitos do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município e o Ministério Público, que determinou o desligamento de servidores contratados temporariamente, concluindo pela inexistência de direito à manutenção da embargante no cargo.

Alegações quanto à omissão no exame das hipóteses de dispensa previstas no artigo 10 da Lei nº 11.350/06 e na Lei Municipal nº 2.027/12 não procedem. O julgado já esclareceu que o vínculo da embargante não atende aos requisitos legais para efetivação, sendo desnecessária nova análise das normas indicadas.

Rememore-se que não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, desde que decida sobre a questão central posta em julgamento de forma fundamentada, expondo claramente as questões de decidir,
como no presente caso
.

Neste aspecto, o exame contextualizado dos fundamentos do acórdão
embargado
não dão margem para o reconhecimento de omissão.

Em verdade
, as alegações da embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
d
a apelação cível
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

A
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
, outrossim, que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)